Tribunal: TJSP
Processo: 2094297-62.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Habeas Corpus. Insurgência contra a decisão que condicionou a análise do pedido de progressão de regime à realização de exame criminológico. Processo em fase de execução. Eventual inconformismo do paciente que deve ser discutido em recurso próprio. HC que não serve como sucedâneo recursal. Decisão do juízo de origem que, bem ou mal, está fundamentada nas circunstâncias do caso concreto. Ordem

Ementa:
Habeas Corpus. Insurgência contra a decisão que condicionou a análise do pedido de progressão de regime à realização de exame criminológico. Processo em fase de execução. Eventual inconformismo do paciente que deve ser discutido em recurso próprio. HC que não serve como sucedâneo recursal. Decisão do juízo de origem que, bem ou mal, está fundamentada nas circunstâncias do caso concreto. Ordem não conhecida, não sendo caso de concessão de hc de ofício.